Tribunal: TJDFT
Processo: 0715574-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715574-92.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLEX RODRIGO MEDRADO ARAUJO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, POUPACRED PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA D E S P A C H O Diante do pedido de sustentação oral, determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. Considerando que o processo será incluído em nova pauta e será julgado em dia diverso do estabelecido inicialmente, atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator